Tribunal: TJES
Processo: 5012553-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012553-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERALDO SILVA VIEIRA
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012553-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERALDO SILVA VIEIRA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
129, § 13,

DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA VIA DO WRIT. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME QUANDO EXISTENTES OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Entendimento do STJ.

2. Nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie. Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova. Inteligência do artigo 167, do Código de Processo Penal.

3. Com base no princípio da confiança, deve-se privilegiar o entendimento do Juízo da causa, que, em contato com os elementos indiciários até então produzidos, entendeu pelo preenchimento dos requisitos para recebimento da denúncia.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012553-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: ERALDO SILVA VIEIRA

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ERALDO SILVA VIEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES,
nos autos do Processo tombado sob nº 0006471-92.2022.8.08.0024.

Narra a defesa técnica, em resumo, que: (i) o paciente está sendo acusado de cometer delito de lesão corporal; (ii) não há exame de corpo de delito que ateste a agressão ou qualquer outro elemento de autoria e materialidade do crime; (iii) o paciente teria apenas se defendido de ataques prévios da suposta vítima, a qual posteriormente se retratou.

Requer, por conseguinte, a concessão da ordem para trancamento da ação penal.

A defesa não apresentou cópia da denúncia, documento imprescindível para análise do mérito, sobretudo porque, para análise da tese principal, exige-se, justamente, a análise da acusação promovida pelo Ministério Público.

Nada obstante, é possível deduzir, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, que, no dia dos fatos, inconformado com o fato de a vítima ter escondido sua arma de fogo e diante de sua negativa em informá-lo sobre o local onde o objeto se encontrava, o réu teria desferido diversos golpes na companheira, causando-lhe lesões.

Explica a defesa técnica, por sua vez, que a vítima ameaçou o paciente dizendo que iria se matar com um tiro, oportunidade em que aquele, que estava em um bar, retornou para sua residência, momento em que se iniciou uma discussão e a vítima teria começado a desferir golpes, arranhões e tapas contra Eraldo, que, para defender sua integridade física, a empurrou, atingindo seu rosto.

Do ponto de vista jurídico, sustenta que o exame de corpo de delito é indispensável para o prosseguimento da persecução penal, razão pela qual, ausente o documento, haveria inequívoca ausência de justiça causa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o paciente não está segregado de sua liberdade. Pretende-se, tão somente, a interrupção da ação penal de origem por ausência de justa causa.

Destarte, deve-se ressaltar que, em conformidade com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STJ; AgRg-RHC 161.349; Proc. 2022/0057712-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/8/2022; DJE 16/8/2022)..

No caso, para a defesa, o exame de corpo de delito seria indispensável para configuração do crime, de modo que, estando ausente, não há como prosseguir com a instrução processual

Como cediço, nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie.

Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova.

No caso dos autos, ainda que o exame de lesões corporais não tenha sido juntado, a autoridade coatora apontou que as agressões foram atestadas pela narrativa das testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, bem como através de fotos da vítima juntadas aos autos.

Nesse diapasão, o artigo 167, do CPP, relativiza a necessidade de apresentação do exame de corpo de delito ao enunciar que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Sobre esse tema, inclusive, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA ALTERNATIVA. ART. 581, I, CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
ART. 167 DO CPP. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A justa causa para a ação penal consubstancia-se na presença da materialidade e dos indícios de autoria. 3.
Quanto à existência da materialidade delitiva, vale destacar que o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta.
(AGRG no AREsp 956.479/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) 4. De acordo com o art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 5.
Embora não conste nos autos o laudo de exame de lesões corporais, a materialidade está comprovada pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e dos seus filhos, que presenciaram as supostas agressões.
6. Recurso provido. (TJES; RSE 0000895-30.2019.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Também já decidiram outros tribunais pátrios, admitindo outras provas para comprovação da materialidade:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Crime de lesão corporal. Ausência de exame de corpo de delito. Demais elementos colhidos pelas autoridades policiam denotam a presença de lastro probatório mínimo.
Decisão reformada para determinação de recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e desta corte. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0012187-31.2020.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Subst.Hamilton Rafael Marins Schwartz; Julg. 14/06/2021; DJPR 14/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. RECURO PROVIDO.
O exame de corpo de delito se torna prescindível quando acostados aos autos laudos e prontuários médicos de atendimento que comprovem as lesões causadas, documentos estes que são admitidos como meio de prova.
(TJMG; RSE 0136375-72.2012.8.13.0479; Passos; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 01/09/2020; DJEMG 10/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ARTS. 5º, III, E ART. 7.º, I E II, DA LEI Nº 11.340/2006).
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.
(...) MAGISTRADO SINGULAR QUE SUSTENTOU A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE POR
INEXISTIR EXAME DE CORPO DE DELITO.
NO ENTANTO, CRIME DE LESÕES CORPORAIS QUE PODE TER O RESULTADO COMPROVADO ATRAVÉS DE
OUTROS MEIOS DE PROVA.
REGRA DO ART. 158 DO CPP QUE NÃO É ABSOLUTA.
PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO PACIFICAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO HOUVER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PARA DAR ÀS PARTES A OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
A simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se nos autos existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito,
como se verifica na hipótese vertente. Aplicação do art. 167 do CPP. (TJSC; RSE 0001459-02.2019.8.24.0075; Tubarão; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; DJSC 09/06/2020; Pag. 440)

Nesse diapasão, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não tem o condão de promover o trancamento da ação penal.

Ademais, não havendo outras irresignações pontuadas pela defesa, deve-se, com base no princípio da confiança, privilegiar o entendimento do Juízo da causa, que, em contato com os elementos indiciários até então produzidos, entendeu pelo preenchimento dos requisitos para recebimento da denúncia.

Por derradeiro, eventual retratação da vítima não tem o condão de afastar a materialidade, mesmo porque se trata de ação penal pública incondicionada, razão pela qual a apuração do delito se desenvolve independentemente de impulso da vítima.

Não há, portanto, configuração de teratologia que justifique o imediato trancamento da ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)